Tribunal: TJMT
Processo: 1005880-22.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005880-22.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS VIEIRA - CPF: 525.338.329-87 (APELADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MIGUEL VIEIRA registrado(a) civilmente como MIGUEL VIEIRA - CPF: 370.139.809-78 (APELADO), EDUARDO DONIN GOELLNER - CPF: 064.018.921-02 (APELANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), CARLOS VIEIRA - CPF: 525.338.329-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO DE SAFRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão de arrendamento rural c/c despejo e indenização, declarou rescindido o contrato, confirmou o despejo e condenou o arrendatário ao pagamento de multa de 10% sobre o valor total do contrato, em razão do inadimplemento da safra de
2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da safra de 2024 justifica a rescisão do contrato, diante da alegação de adimplemento substancial; (
ii
) estabelecer se a cláusula penal deve incidir sobre o valor total do contrato ou apenas sobre a obrigação inadimplida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O inadimplemento contratual resta configurado, pois não há prova do alegado acordo verbal que afastaria a obrigação de entrega da produção, não tendo o réu se desincumbido do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A obrigação inadimplida — entrega da produção agrícola — constitui prestação essencial do contrato de arrendamento rural, cuja inexecução compromete sua base econômica.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica, pois o descumprimento recai sobre obrigação relevante e central, e não sobre parcela acessória.

A rescisão contratual e o despejo mostram-se adequados diante do inadimplemento verificado.

A cláusula penal é válida e exigível, por decorrer da autonomia privada e da função de prefixação de perdas e danos.

A incidência da multa sobre o valor total do contrato revela-se desproporcional, considerando que o inadimplemento se restringe à safra de 2024.

A penalidade deve ser reduzida, nos termos do art. 413 do Código Civil, para incidir apenas sobre a obrigação inadimplida, em observância à proporcionalidade e ao equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento de obrigação essencial em contrato de arrendamento rural autoriza a rescisão contratual e o despejo.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o descumprimento atinge prestação central do contrato.

A cláusula penal deve ser reduzida quando o inadimplemento for parcial, nos termos do art. 413 do Código Civil.

A multa deve incidir apenas sobre a obrigação inadimplida, em respeito à proporcionalidade e ao equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; art. 487, I; art. 85, §2º. CC,
arts
. 408, 410, 413 e 416, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2279914/RN; STJ, REsp 1641131/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
1146231/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
EDUARDO DONIN GOELLNER

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara da Comarca
de Primavera do Leste/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de
Rescisão de Arrendamento Rural c/c Despejo e Indenização

ajuizada
p
elo
ESPÓLIO DE MIGUEL VIEIRA
,
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais pa
ra
declarar rescindido o contrato de arrendamento, confirmar o despejo anteriormente deferido em sede liminar e condenar o requerido ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, a ser apurada com base na cotação da soja na data do inadimplemento (30/03/2024).

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter considerado o adimplemento substancial do contrato, uma vez que teria cumprido integralmente suas obrigações ao longo da avença, subsistindo controvérsia apenas quanto à última parcela
,
circunstância não configura
ria
inadimplemento apto a ensejar a rescisão contratual.

Aduz, ainda, que a cláusula penal deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, incidindo apenas sobre a obrigação inadimplida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa.

A
ssevera, também, a inexistência de prejuízo material, especialmente porque houve a devolução do imóvel
.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada
integral
mente
a sentença ou, subsidiariamen
te, reduzida
a multa contratual.

Preparo
devidamente recolhido
(ID
.
351886388
).

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID. 351886392).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

ESPÓLIO DE MIGUEL VIEIRA
ajuizou
Ação de Rescisão de Arrendamento Rural c/c Despejo e Indenização
em face de EDUARDO DONIN GOELLNER,

requerendo a
rescisão de contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, relativo ao imóvel denominado Fazenda Mãe Peregrina, em razão do alegado inadimplemento da obrigação referente à safra de 2024, consistente na entrega de sacas de soja.

A parte autora postulou, em síntese, a rescisão antecipada do contrato, com despejo do arrendatário e reintegração de posse do imóvel, bem como a condenação ao pagamento de multa contratual e indenização por perdas e danos correspondentes à safra inadimplida.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato de arrendamento, confirmar o despejo anteriormente deferido em sede liminar e condenar o requerido ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, a ser apurada com base na cotação da soja na data do inadimplemento (30/03/2024). Por outro lado, afastou o pedido de indenização por perdas e danos, sob o fundamento de vedação ao
bis in idem.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)
A pretensão material fundamenta-se no Contrato de Arrendamento do imóvel rural denominado Fazenda Mãe Peregrina, registrado nas matrículas sob os
nºs
. 9.381 e 9.259 do CRI de Poxoréu - MT, para a exploração da área de 220 ha

(duzentos e vinte hectares), firmado
entre
Miguel Vieira
, na condição de arrendante, e
Eduardo Goellner
, na condição de arrendatário.

A causa de pedir é o inadimplemento da obrigação relativa ao ano de 2024.

O requerido, por sua vez, refutou a alegação de inadimplemento contratual, sustentando a existência de acordo verbal que isentaria o pagamento da última safra (2024/2025) em contrapartida à abertura de nova área agrícola.

A petição inicial foi instruída com o contrato de arrendamento rural e notificação extrajudicial.

Conforme disposição do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, conquanto o requerido sustente a existência de acordo verbal que lhe teria isentado da obrigação de entrega da produção relativa à safra 2024/2025, em contrapartida à suposta abertura de nova área agrícola, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo a corroborar tal alegação. A ausência de comprovação do pacto invocado fragiliza a tese defensiva, conferindo maior verossimilhança à narrativa autoral de inadimplemento contratual, especialmente no que tange ao descumprimento da obrigação de entrega dos grãos na data convencionada de 30 de março de 2024.

Dessa forma, a parte ré não comprovou o fato modificativo do direito do autor no que tange a existência do suposto pacto verbal que lhe teria isentado da obrigação de entrega da produção relativa à safra 2024/2025, descumprindo o ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Superada a questão do inadimplemento contratual, o pedido de rescisão contratual deve ser julgado procedente.

Em análise ao instrumento contratual acostado aos autos (Num. 160463817), verifica-se que a cláusula décima segunda prevê, de forma expressa, a incidência de multa penal no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações pactuadas, hipótese em que se insere o inadimplemento contratual imputado ao requerido. Diante da inobservância da obrigação assumida, impõe-se a sua condenação ao pagamento da referida penalidade, nos termos da avença livremente celebrada entre as partes.

Todavia, descabe o acolhimento do pleito autoral de cumulação da multa penal contratual com indenização por perdas e danos, porquanto tal acumulação configuraria evidente
bis in idem
. Com efeito, nos termos dos artigos 408 e 410 do Código Civil, a cláusula penal possui natureza de prefixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, não constituindo mera sanção punitiva, mas forma de compensação previamente ajustada entre as partes. Assim, inexistente cláusula contratual para exigência de indenização suplementar, não há fundamento jurídico para o deferimento cumulativo da indenização pretendida (CC, art. 416, parágrafo único).

Por fim, em se tratando de cláusula penal, resta devida para a compensação das perdas e danos suportados pela parte autora, ante o inadimplemento da obrigação pactuada, a qual fora firmada dentro da autonomia da vontade, não havendo em que se falar em redução.

DISPOSITIVO

Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS

formulados
ação de rescisão de arrendamento rural, c/c despejo e indenização, ajuizada por
Espólio de Miguel Vieira
em face de
Eduardo Donin Goellner,
confirmo o despejo concedido em caráter liminar, declaro rescindido o
Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural
firmado entre as partes e

condeno o requerido ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato, devendo-se utilizar a data da cotação da soja na data do inadimplemento (30/03/2024) para fins de liquidação.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, de forma equânime, e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, bem como a correção da penalidade imposta, especialmente quanto à incidência da cláusula penal sobre o valor integral do contrato ou apenas sobre a obrigação inadimplida, relativa à safra do ano de 2024.

Consoante se extrai dos autos, é incontroversa a celebração entre as partes

de contrato de arrendamento rural referente ao imóvel denominado Fazenda Mãe Peregrina, pelo qual se ajustou o pagamento de 10 (dez) sacas de soja por hectare, com vencimento anual em 30 de março, em contrapartida à exploração de área de 220 hectares.

Também não se controverte que o apelante deixou de adimplir a obrigação relativa ao ano de 2024, tendo, inclusive, somente após o vencimento noticiado que não efetuaria a entrega da produção ajustada.

A tese defensiva repousa, em essência, na alegação de que teria havido acordo verbal com o arrendante originário, pelo qual os investimentos realizados na área compensariam a última safra contratada, afastando, assim, o inadimplemento.

Ocorre que tal alegação não veio minimamente corroborada por qualquer elemento probatório idôneo. Com efeito, incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu.

A mera invocação de ajuste verbal, desacompanhada de documentos, recibos, comprovantes de despesas, registros de benfeitorias ou qualquer outro indício objetivo, mostra-se insuficiente para infirmar a pretensão deduzida na inicial.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a configuração do inadimplemento contratual, uma vez que a obrigação inadimplida não ostenta natureza acessória ou secundária, mas corresponde justamente à contraprestação essencial do negócio entabulado.

Em contratos de arrendamento rural, a entrega da produção, ou do equivalente ajustado, constitui o núcleo econômico da avença, de modo que sua inobservância compromete a própria base objetiva do ajuste e autoriza a resolução contratual, nos termos da legislação de regência e da disciplina geral do inadimplemento.

Também não socorre o apelante a invocação da teoria do adimplemento substancial como causa impeditiva da rescisão. Isso porque, embora o contrato tenha sido cumprido nos períodos anteriores, o descumprimento recaiu sobre prestação economicamente relevante e essencial à dinâmica contratual.

A teoria do adimplemento substancial, como cediço, não se presta a neutralizar todo e qualquer inadimplemento verificado ao final da relação obrigacional, sobretudo quando remanesce obrigação central e expressiva.

Logo, não há falar em preservação compulsória do vínculo, tampouco em afastamento da rescisão decretada na origem.

Por outro lado,
assiste parcial razão ao apelante no tocante à extensão da cláusula penal.

A sentença condenou o requerido ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato
, contudo
, à luz das peculiaridades do caso concreto, entendo que a base de cálculo fixada merece adequação.

Com efeito, embora o inadimplemento seja apto a ensejar a rescisão e a incidência da cláusula penal, verifica-se que a avença vinha sendo executada ao longo dos anos anteriores, remanescendo controvérsia e descumprimento apenas quanto à obrigação correspondente à safra de 2024.

Em tal cenário, a incidência da multa sobre a integralidade do contrato desborda dos limites da proporcionalidade, pois passa a considerar, para fins sancionatórios, parcelas contratuais já adimplidas e superadas no curso da relação negocial.

É certo que a cláusula penal possui função coercitiva e
prefixadora
de perdas e danos, devendo ser observada em prestígio à autonomia privada e à força obrigatória dos contratos.

Não obstante, o ordenamento jurídico, por meio do art. 413 do Código Civil, autoriza expressamente sua redução equitativa quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante da penalidade se mostrar manifestamente excessivo, tendo-se em conta a natureza e a finalidade do negócio.

Na hipótese, a manutenção da multa sobre o valor global do contrato importaria, em última análise, em penalização que não guarda correspondência com a extensão concreta do inadimplemento reconhecido, porquanto o descumprimento se limitou à safra de 2024.

A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. É possível
a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nas relações de direito privado, notadamente se "constatado o cumprimento expressivo do contrato, em função da boa-fé objetiva e da função social, mostra-se coerente a preservação do pacto celebrado"
(
AgInt
no REsp n. 1 .691.860/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019,
DJe
de 22/10/2019). 3. A norma do
art
. 413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2279914 RN 2023/0011038-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)
(
g.n
.)

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUÇÃO DE VALORES
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 413 DO CC/02. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. PECULIARIDADES. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme previsão do
art
. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa na hipótese concreta. 2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora. 3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda. 4.
A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa.
5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas - não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso. 6. Recurso especial provido.
”
(STJ - REsp: 1641131 SP 2016/0281861-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2017)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS.
EXCLUSIVIDADE
.
CONTRATO DE BANDEIRA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CC. REDUÇÃO EQUITATIVA, ANTE O ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A norma do
art
. 413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação. Precedentes. 2. Entretanto,
não há uma equivalência matemática entre a extensão do inadimplemento e a redução equitativa da penalidade, cabendo ao Magistrado sopesar o grau de culpa do devedor, a sua situação financeira, o montante adimplido, a utilidade do adimplemento parcial da obrigação para o credor, entre outros pressupostos a serem analisados concretamente.
Precedentes. 3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1146231 RS 2017/0190336-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
(
g.n
.)

Nessa perspectiva, a solução mais consentânea com os princípios da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da conservação do equilíbrio contratual é restringir a incidência da cláusula penal à obrigação efetivamente inadimplida.

Cumpre ressaltar que tal conclusão não implica afastamento da cláusula penal, nem esvaziamento de sua função jurídica.

Ao revés, preserva-se integralmente sua validade e exigibilidade, promovendo-se apenas a adequação de sua base de cálculo às circunstâncias concretas do caso, de modo a compatibilizar a força obrigatória do contrato com o controle judicial de excessos autorizados pela lei civil.

Assim, a sentença deve ser mantida no ponto em que reconheceu o inadimplemento contratual, decretou a rescisão do contrato de arrendamento rural e confirmou o despejo do arrendatário, merecendo reforma
apenas no que toca à base de cálculo da multa contratual, a fim de que incida somente sobre a obrigação inadimplida, correspondente à safra do ano de 2024.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

de apelação, tão somente para determinar que a cláusula penal incida apenas sobre a obrigação inadimplida, correspondente à safra de 2024, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive no tocante a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026